Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEOENERGIA. INSPEÇÃO NO APARELHO MEDIDOR. NECESSIDADE DE AGENDAMENTO. PRESENÇA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a “agendar uma data e inspecionar o sistema de medição de consumo de energia na residência e com presença do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos, exceto se as partes comprovarem, nos presentes autos, motivo justificável para a extensão do prazo”. Em seu recurso, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, alega ausência de ato ilícito. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65859200) e com preparo regular (ID 65859201 a 65859203). Sem contrarrazões, consoante certidão de ID 65859212.
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte. No caso dos autos, a multa foi fixada em valor único, não havendo risco de dano ao recorrente. Ademais, é possível sua revisão em caso de configuração de enriquecimento ilícito ou ausência de razoabilidade e proporcionalidade.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Cinge-se a controvérsia em saber se houve falha no procedimento de inspeção do relógio medidor da residência do autor.
6. Narra o autor que após instalação de um novo medidor de consumo em sua residência pela parte ré, a conta de energia aumentou substancialmente, requerendo a inspeção.
7. Nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, artigo 250, inciso I: “a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento”.
8. Realizada a reclamação, a inspeção no aparelho deve ser realizada na presença do consumidor mediante agendamento prévio, cabendo à recorrente cumprir a regulamentação, conforme consta na sentença: "Da análise detida dos autos, verifica-se, conforme documentos juntados pelo autor e a própria peça de defesa da ré (ID 203676876), as visitas para aferição do medidor na residência do autor foram realizadas sem aviso prévio ou agendamento e sem a presença do consumidor. Desta forma, para que seja verificada a existência de irregularidades na medição do consumo de energia, conforme previsão legal, faz-se necessário o agendamento com a presença do consumidor em relação ao medidor trocado em abril/2024, uma vez que transcorreu o prazo legal de 30 dias para realizá-la a partir da solicitação inicial do autor.".
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.